Tribunal: TJES
Processo: 5016494-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016494-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GMAPS BRASIL LTDA
RECORRIDO: 50.636.568 ANTONIO JOSE DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016494-03.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GMAPS BRASIL LTDA

RECORRIDO:
ANTONIO JOSE DA SILVA e RILZAMARA ARAUJO CERQUEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. APLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL REQUERIDA NO PRAZO DE DESISTÊNCIA DO ART. 49 DO CDC. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido GMAPS, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, os Autores, ora Recorridos, pugnam pela rejeição do recurso.

(2). De início, no que se refere à aventada incompetência do Juízo em razão da inobservância de cláusula de eleição de foro do contrato, compreendo que a referida cláusula é absolutamente abusiva, tendo em vista que a indicação de foro em questão (em São Paulo/SP) dificulta o exercício do direito de ação do consumidor, de modo que deve ser afastada (art. 63, § 3º, CPC).

(3). Quanto à aplicabilidade do CDC ao caso em tela, comungo do entendimento de que o contratante (Sr. ANTONIO) é destinatário final do serviço contratado, não havendo que se falar, por isso, em afastamento da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.

(4). Em relação à aduzida ilegitimidade ativa da Sra. RILZAMARA, também não assiste razão à Recorrente, tendo em vista que a referida Recorrida comprova ter sido responsável pelo pagamento do valor cobrado em desfavor do Sr. ANTONIO, razão pela qual tem interesse no ressarcimento do referido montante, sendo pertinente a sua presença no polo ativo da demanda.

(5). Quanto à suposta ilegitimidade passiva da corré COBWAY, também entendo pelo não acolhimento da arguição da Recorrente, tendo em vista que a referida empresa compõe a cadeia de prestação de serviços no caso em tela (sendo, inclusive, a destinatária dos pagamentos feitos pelos Recorridos), sendo pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(6). Quanto à falha narrada nos autos, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, para além do possível vício de manifestação de vontade do contratante no caso em tela (que, aparentemente, não compreendeu de forma clara e adequada os termos da contratação), de todo modo, houve manifestação de desistência por parte do Sr. ANTONIO dentro do período de sete dias previsto no art. 49 do CDC, razão pela qual absolutamente indevida a cobrança de quaisquer valores pela Recorrente (inclusive a título de multa rescisória), razão pela qual devida a reparação material comandada
in casu
.

(7). Ademais, no que se refere aos danos morais, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração ao induzimento do consumidor à contratação de serviço que mal compreendeu, bem como diante da flagrante inobservância do direito de arrependimento exercido pelo consumidor na hipótese), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)